Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. IMPUGNAÇÃO AO EXAME DE DNA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO EXAME. AUSÊNCIA DE FALHA OU ERRO. PAI REGISTRAL. EXCLUSÃO. REVELIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretendida repetição da prova não agregaria subsídios relevantes ao acervo probatório já existente nos autos, notadamente porque as apelantes não apresentaram qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo laudo apresentado, de modo que é inconteste a paternidade biológica do falecido, a qual não depende de comprovação de vínculo afetivo com a infante.
2. O reconhecimento da filiação baseado na origem biológica, como se deu no presente caso, não depende da comprovação de ausência de vínculo com pai registral, como pretendem as apelantes, porquanto a infante pode ter reconhecida tanto a paternidade biológica quanto a paternidade socioafetiva.
3. Evidenciada a filiação por meio de prova pericial de DNA e ausente qualquer indício de existência de laços afetivos entre a infante e o pai registral, o qual sequer manifestou-se nos autos, apesar de ter sido regularmente citado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.